Tribunal: TJBA
Processo: 8056989-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056989-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARQUIDIOCESE DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
RAMON LELES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LUIS ROBERTO DIAS ALVES JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO, MATHEUS SILVA XAVIER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
DIREITO REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. ENFITEUSE NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRINCÍPIOS DA CONCENTRAÇÃO E DA PUBLICIDADE REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LAUDÊMIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Procedimento de Suscitação de Dúvida apresentado por Oficiala Substituta do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Vitória da Conquista, deferindo tutela provisória para determinar o registro de contrato de financiamento imobiliário, com responsabilidade solidária dos autores pelo pagamento do valor eventualmente devido à agravante.

A agravante sustentou a existência de enfiteuse sobre o imóvel, com fundamento em registro pretérito na matrícula originária nº 4.216, e requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar o registro imobiliário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a exigência de pagamento de laudêmio por suposta enfiteuse não registrada na matrícula do imóvel; (ii) saber se é cabível a concessão de tutela provisória para fins de registro de contrato de financiamento, independentemente da controvérsia quanto à existência de aforamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A enfiteuse, enquanto direito real, depende de registro na matrícula do imóvel para sua constituição, conforme arts. 1.227 do Código Civil e 167, I, 10, da Lei de Registros Públicos.

A matrícula nº 98.919, correspondente ao imóvel objeto da lide, não contém anotação de gravame de enfiteuse, não sendo possível extrair obrigação vigente perante os atuais adquirentes.

A jurisprudência do STJ segue no sentido de que a mera convenção entre particulares não constitui direito real, sendo indispensável o respectivo registro para eficácia perante terceiros

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou efeito suspensivo ao agravo foram julgados prejudicados com o julgamento do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e não provido, mantida a decisão que determinou o registro do contrato de financiamento imobiliário.

Tese de julgamento: A exigência de pagamento de laudêmio fundada em enfiteuse não registrada na matrícula do imóvel é inválida, por ausência de publicidade e eficácia perante terceiros, não impedindo o registro do contrato de financiamento nem o reconhecimento posterior, pela via própria, de eventual direito decorrente de relação de aforamento não regularmente registrada.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 1.227.

Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), arts. 167, I, 10; 172; 204.

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.228.615/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/03/2014.

STJ, AgInt no AREsp 555.856/CE, DJe 08/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de Instrumento
nº
8012208-13.2023.8.05.0274
, tendo como
agravante

ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

e agravad
o
s

LUIS ROBERTO DIAS ALVES JUNIOR

e
JÉSSICA SAMPAIO PEREIRA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento;
JULGAR PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, nos termos do voto do relator.

Salvador, .